Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano, desde que pague a indenização, conforme art. 786 do Código Civil. E ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora atua frente à concessionária de serviços públicos na qualidade de consumidora.
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado aos consumidores.
3. O prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da NEOENERGIA, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
4. Não há como impor à concessionária/apelada responsabilidade civil pelos danos causados aos consumidores, ressarcidos pela apelante, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica administrada pela apelada.
5. Recurso conhecido e não provido.